Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-05.2017.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO ESTABELECEU A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE AS IMPORTÂNCIAS RESTITUÍVEIS A PARTIR DA CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA RÉ CONTRA O CAPÍTULO DA R. SENTENÇA QUE FIXOU O TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELA INCORPORADORA – CONTRADIÇÃO SANADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – OBSCRURIDADE INEXISTENTE -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO ESTABELECEU A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE AS IMPORTÂNCIAS RESTITUÍVEIS A PARTIR DA CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA RÉ CONTRA O CAPÍTULO DA R. SENTENÇA QUE FIXOU O TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELA INCORPORADORA – CONTRADIÇÃO SANADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR EQUIDADE – OBSCRURIDADE INEXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1002174-05.2017.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba,
em que são embargantes AMADEU JOSE BERTONI JUNIOR e
JANAINA PETRALIA BERTONI, é embargado VALE DAS ÁGUAS
ITATIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002174-05.2017.8.26.0281/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1002174-05.2017.8.26.0281/50000
Embargtes: Amadeu Jose Bertoni Junior e Janaina Petralia Bertoni
Embargado: Vale das Águas Itatiba Empreendimentos Imobiliários Ltda
(Voto no 24.799)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.
ACÓRDÃO ESTABELECEU A INCIDÊNCIA DOS JUROS
DE MORA SOBRE AS IMPORTÂNCIAS RESTITUÍVEIS
A PARTIR DA CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
RECURSO DA RÉ CONTRA O CAPÍTULO DA R.
SENTENÇA QUE FIXOU O TERMO INICIAL A CONTAR
DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PELA
INCORPORADORA – CONTRADIÇÃO SANADA -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR
EQUIDADE
–
OBSCRURIDADE
INEXISTENTE
-
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM PARCIAL
ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
250/257 dos autos principais, que negou provimento ao
recurso.
Em síntese, alegam os embargantes haver omissões e
contradições no acórdão no que pertine ao termo inicial
de incidência dos juros e mora e na fixação dos
honorários advocatícios recursais.

Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002174-05.2017.8.26.0281/50000
3
1.-
O acórdão manteve a r. sentença que reconheceu
o inadimplemento absoluto da construtora, ora embargada,
na rescisão da compra e venda por iniciativa dos
compradores
considerando
o
atraso
da
entrega
do
empreendimento implicando a reposição das partes ao
status quo ante com a devolução integral das importâncias
pagas pelos embargantes com correção monetária a partir
de cada desembolso e juros de mora contados da citação.
Diante disso, os autores alegaram contradição no
julgamento, pois a r. sentença fixou os juros de mora a
partir da data do recebimento da notificação pela
embargada em 03 de junho de 2016 (fls. 20/21).
E com razão!
Isso porque a embargada não recorreu do capítulo da
sentença que definiu o início da aplicação dos juros de
mora sobre a restituição dos pagamentos.
Daí, os juros de mora de 1% ao mês fluirão da data
do recebimento da notificação pela embargada em 03 de
junho de 2016.
De
outro
lado,
improcede
a
irresignação
dos
embargantes no que toca aos honorários advocatícios
recursais.
Com efeito, a r. sentença fixou por equidade em R$
4.000,00 a verba honorária de sucumbência devida aos
advogados dos autores, os quais não recorreram do
correspondente capítulo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002174-05.2017.8.26.0281/50000
4
Sendo assim, a fixação dos honorários advocatícios
recursais foram majorados também por equidade (CPC, art.
85, § 8o e 11).
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
de
declaração são acolhidos em parte com parcial alteração
do resultado do julgamento no concernente ao início de
aplicação dos juros de mora sobre a restituição das
importâncias pagas pelos compradores.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica